Tribunal: STF
Processo: ARE 1386417
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS. AJUDANTE DE TABELIÃO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. 32 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Na hipótese dos autos, a autora foi nomeada Ajudante Substituta de Tabelião e Suboficial do Registro das Pessoas Naturais da Comarca de Marau em 12/12/1967 e exerceu essa função até 17/04/1996, quando, em razão da aposentadoria do Tabelião titular, assumiu interinamente a função de substituta. A autora exerceu a função de substituta de Tabelião até 26/08/1997, quando foi nomeada Tabeliã e Oficiala do Registro de Pessoas Naturais, sendo que, em 23/08/2017 foi declarada a nulidade do ato de nomeação da requerente para as funções de Tabeliã e Oficiala. 



    2. De salientar, contudo, que autora contribuiu por 32 anos, 08 meses e 18 dias até a data de 31/10/1997, na função de ajudante substituta de tabelião e Tabeliã interina, nos termos da certidão de comprovação de tempo de serviço. 



    3. Direito à aposentadoria reconhecido. 



    4. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, incisos XXXVI e LIII, 37, caput; e 40, caput, da Constituição da República, e 9º da EC nº 20, de 1998. Assevera a inexistência de contribuições da autora ao RPPS em período anterior a 23/08/1997. Sustenta não preenchidos os requisitos da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Entende que a recorrida, por ter deixado o serviço público para ocupar o cargo de tabeliã, nomeação essa que foi posteriormente anulada, perdeu o vínculo com o RPPS, não fazendo jus à aposentadoria deferida (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Na hipótese dos autos, a autora foi nomeada Ajudante Substituta de Tabelião e Suboficial do Registro das Pessoas Naturais da Comarca de Marau em 12/12/1967 e exerceu essa função até 17/04/1996, quando, em razão da aposentadoria do Tabelião titular, assumiu interinamente a função de substituta. A autora exerceu a função de substituta de Tabelião até 26/08/1997, quando foi nomeada Tabeliã e Oficiala do Registro de Pessoas Naturais, sendo que, em 23/08/2017 foi declarada a nulidade do ato de nomeação da requerente para as funções de Tabeliã e Oficiala.



    De salientar, contudo, que autora contribuiu por 32 anos, 08 meses e 18 dias até a data de 31/10/1997, na função de ajudante substituta de tabelião e Tabeliã interina, nos termos da certidão de comprovação de tempo de serviço, fls. 21/24.



    Neste contexto, tem-se que a servidora faz jus à concessão da aposentadoria proporcional, consoante reconhecido na sentença proferida pelo Dr. Marcel Andreata de Miranda, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 19; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 845.834-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 1º/12/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Revisão de aposentadoria. Gratificação e complementação salarial. Inclusão no cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.212.198-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11/10/2019, p. 04/11/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO EM REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.344.771-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXAMES DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a sentença de improcedência do pedido e declarou o direito da parte autora à aposentadoria, a ser paga pelo regime próprio de previdência dos servidores do Ceará (SUPSEC). 2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação do regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará (Decreto Estadual 9.615/1971 e Lei Estadual 9.292/1969), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Divergir do entendimento firmado nas instâncias de origem também exige incursão no conteúdo probatório destes autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”



    (RE nº 1.391.203-AgR/CE , Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 24/10/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator